Tribunal: STF
Processo: RE 1419382
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - EX-PREFEITO - VERBAS RELATIVAS A RECURSOS OBTIDOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO FIRMADO COM O ESTADO - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - IRREGULARIDADES CONSTATADAS - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL - DEVER DE RESSARCIR - IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. Em se tratando de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, cuja causa de pedir descreve ato violador de princípios da Administração, correta a sentença que reconhece a prescrição, se a demanda foi ajuizada mais de cinco anos após o término do mandato do réu. Entretanto, as ações que visam o ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo erário são imprescritíveis, pois a teor do disposto no §50, do artigo 37, da Constituição da República o ressarcimento de danos ao erário é direito indisponível da Administração Pública e não pode ser obstado pelo decurso do tempo. Caracterizados estão os atos de improbidade administrativa se o agente público recebe valores e não lhe dá a devida destinação e ainda não demonstra qual a efetiva aplicação dos valores recebidos”. (eDOC 14)



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública proposta em desfavor do recorrente por possíveis atos de improbidade administrativa praticados durante sua gestão na prefeitura do Município de Monte Belo. O juiz de primeira instância, ao considerar prescrição, extinguiu o feito sem julgamento de mérito. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 5°, do texto constitucional. (eDOC 27)



    Nas razões recursais, pleiteia-se a aplicação do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de ressarcimento ao erário. Afirma-se violado o princípio da dignidade da pessoa humana, por impor ao Recorrente, a guarda, por prazo indefinido e indeterminado, de absolutamente tudo (documentos, depoimentos, carimbos, notas, extratos, etc.) o que se passou no período em que esteve à frente da Prefeitura.



    Após o sobrestamento dos autos para aguardar o julgamento do tema 897 da sistemática da repercussão geral (eDOC 35), os autos foram encaminhados para o órgão julgador para exercer o juízo de retratação. O acórdão restou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/20I5 - INOCORRÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMULADA COM RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - PRESCRIÇÃO TEMA 897 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ATO DOLOSO - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - IMPRESCRITIBILIDADE - DEMAIS PENALIDADES - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. 



    -As sanções previstas na Lei de Improbidade, à exceção da penalidade de ressarcimento ao erário quando fundada em prática de ato doloso, são sujeitas ao regime prescricional delimitado na Lei Federal de n°. 8.429/1992. Aplicação da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Repercussão Geral de n°. 897 (RE 852.47515P). 



    - Necessidade de devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento do feito e averiguação, se dolosa ou culposa, da conduta do réu. 



    - Acórdão mantido”. (eDOC 57)



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos foram encaminhados a esta Corte (eDOC 58).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Corte de origem consignou a necessidade de devolução dos autos para o juízo de primeiro grau para que se esclareça em qual modalidade de improbidade administrativa o ato praticado se enquadra, para só então, determinar a possibilidade da incidência do prazo prescricional. É o que se depreende do voto proferido em sede de retratação:



    “(...)



    Nesta toada, cabe salientar que o Supremo Tribunal Federal consignou a imprescritibilidade da sanção de ressarcimento ao erário fundado em ato de dolo de improbidade administrativa, pelo que as demais sanções previstas na Lei Federal de n°. 8.429/1992 estão, de fato, sujeitas ao regime prescricional.



    Com efeito, a preocupação do legislador constitucional foi atribuir o caráter excepcional da imprescritibilidade como forma de salvaguardar a integridade do erário, o que não se estende, por certo, às demais penalidades expressamente delineadas na Lei de Improbidade Administrativa.



    E tanto é assim que no caso específico do precedente analisado sob a sistemática da Repercussão Geral de n°. 897 do STF a Corte Suprema decidiu, afastar, por maioria, a prescrição apenas da sanção de ressarcimento, determinando o retorno dos autos ao egrégio Tribunal Paulista para exame do mérito apenas no que concerne à aludida penalidade. 



    Em tal contexto e após análise cautelosa do processo, constata-se a necessidade de averiguação a respeito do dolo ou culpa do agente no presente feito para verificar a ocorrência da prescrição (tema 897).



    Traçadas tais diretrizes, importante pontuar que para que não ocorra a supressão de instância necessária a remessa dos autos a primeira instância”. (eDOC 57)



    Nesses termos, verifico que a decisão recorrida não diverge da jurisprudência firmada nesta Corte no julgamento do tema 897 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.03.2019, em que assentou-se que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento” (RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.03.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente